Tribunal: TJSP
Processo: 0002567-68.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS (TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). LAPSO TEMPORAL DE 60% APLICÁVEL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apenado reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados (tráfico de drogas

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS (TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO). LAPSO TEMPORAL DE 60% APLICÁVEL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apenado reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados (tráfico de drogas e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), fazendo jus, portanto, ao cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019 ("Pacote Anticrime"), o que, no caso concreto, somente se verificará em 24/01/2033, conforme cálculo de penas de fls. 731/736, do PEC n. 0006498-09.2019.8.26.0597.
2. Uma vez caracterizada a reincidência na prática de crimes hediondos ou equiparados, correta é a exigência do cumprimento de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, inclusive para crimes praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/19. Precedentes do STF (HC 215.956/MS – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Decisão monocrática – j. em 17/03/2023 - DJe de 20/03/2023; e HC 224.047/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Decisão monocrática – j. em 02/02/2023 – Dje de 06/02/2023) e do STJ (HC 768.865/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – Decisão monocrática – j. em 15/12/2022 – Dje de 19/12/2022; AgRg no HC 771.344/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j. em 27/09/2022 - DJe de 04/10/2022; AgRg no HC 741.459/RS – Rel. Min. João Otávio de Noronha - Quinta Turma - j. em 14/06/2022 - DJe de 17/06/2022; e AgRg no HC 733.329/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. em 10/05/2022 - DJe de 16/05/2022).
3. Por outro lado, no cálculo de penas de fls. 731/736, do PEC n. 0006498-09.2019.8.26.0597, já constam os lapsos de 20% e 1/6 (um sexto) referentes aos resgastes das penas dos crimes de tráfico privilegiado e associação para o tráfico, respectivamente, para fins de progressão de regime, de modo que, neste ponto, resta prejudicado o pedido defensivo.
4. Agravo de Execução Penal desprovido.